Tribunal: TJMT
Processo: 1019074-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Vistos etc.
Os Autores atribuíram à causa o valor de R$ 47.417,35 (quarenta e sete mil, quatrocentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), o qual corresponde ao proveito econômico pretendido.
Contudo, ao verificar a planilha de cálculo (ID. 28331992), referente à atualização do débito, nota-se que o montante foi atualizado até a data de 18/01/2019, e correspondia à época à quantia de R$ 43.345,80 (quarenta e três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos).
Desse modo, tendo em vista que a demanda foi ajuizada somente em 13/12/2019, e que os valores são distintos, intimem-se os Autores para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada do débito até a data do ajuizamento da Ação Rescisória, sob pena de indeferimento da inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora